Tribunal: TJPA
Processo: 0014368-34.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014368-34.2017.8.14.0040
APELANTE: GENESIS ARAUJO VIEIRA

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL
EDITAL Nº
001/2014/PMP-NMNF
.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

ANTE O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA MEDIDA LIMINAR.
DESCABIMENTO
.
AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO
.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. LAPSO TEMPORAL EXTENSO ENTRE A DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO E A DATA DA CONVOCAÇÃO DA IMPETRANTE. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADOS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACOLHIDA. SÚMULAS Nº 512 DO STF E Nº. 105 DO STJ.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA.
NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
.

1.
Preliminar de Ausência de Interesse de Agir.
O cumprimento de decisão liminar não tem o condão de gerar a extinção do processo, pela falta de interesse de agir superveniente, tendo em vista a precariedade da medida.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
A apelada
foi aprovada no Concurso Público da Prefeitura de Parauapebas
(Edital nº
001/2014/PMP-NMNF), para cargo de Agente de Combate às Endemias (ACE)
, cuja a lista
final dos aprovados foi publicada no Diário Oficial do Estado do Pará,
no dia 17 de abril de 2015,
Edital nº 03/2015/PMP-NMNP
(Id.
1593418 - Pág. 1/12)
, porém
o Aviso de Nomeação dos candidatos aprovados no referido certame,
somente foi publicado no dia 19 de julho de 2017, na Edição nº 33.419 do Diário Oficial do Estado do Pará
(Id. 1593418, Pág. 14),
após transcorrido lapso temporal superior a 2 anos.

3.
D
iante de lapso temporal tão extenso,
2 anos e 3 meses
,
entre a data da publicação do resultado final do concurso e a convocação da apelada, não se mostra razoável exigir que um candidato, uma vez aprovado no concurso público, leia, diariamente, o Diário Oficial, na expectativa de um dia se deparar com a sua convocação, devendo a Administração Pública, comunicar o candidato acerca de sua nomeação, por meio de carta, telegrama, entre outros meios de intimação pessoal, em observância aos princípios da publicidade e razoabilidade
, nos termos do artigo 37, caput, da CF/88 e do posicionamento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, neste ponto não assiste razão ao apelante
.

4. Impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em Mandado de Segurança. Não cabe a condenação em honorários advocatícios em ação de Mandado de Segurança, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e dos enunciados das Súmulas nº. 512 do Supremo Tribunal Federal e nº. 105 do Superior Tribunal de Justiça.
Tese acolhida.

5.
Apelação conhecida e parcialmente provida.

6. Remessa Necessária.

O magistrado de origem fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento. O valor da multa diária foi arbitrado atendendo os de razoabilidade e proporcionalidade, contudo, a ausência de delimitação configura violação aos referidos princípios.

7. Necessidade de delimitação da multa diária ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando a natureza do bem jurídico tutelado, bem como, os parâmetros que vem sendo utilizados pela 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

8. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa, apenas para delimitar a multa diária ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL (Processo nº
0014368-34.2017.8.14.0040 – migrado para o PJE
), interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPABAS contra
GÊNESIS ARAÚJO VIEIRA
, diante da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Apelada.

A sentença teve a seguinte conclusão (Id.
1593423 - Pág. 2/5
):

(...)
Pelo o exposto, e pelo mais do que nos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA para conformar a liminar concedida, e determinar ao PREFEITO MUNICIPAL DEPARAUAPEBAS/PA a renovar os procedimentos necessários à nomeação da impetrante GENESIS ARAÚJO VIEIRA, para que uma vez que atendidos os demais requisitos previstos no Edital nº 001/2014-PMP-NS, possa ser empossada no cargo de agente de combate a endemias
, devendo a nomeação ocorrer no prazo de trinta dias, a contar de sua intimação pessoal,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).
Por via de consequência, extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo487, inciso I, do Código de Processo Civil
. Sem custas, nos termos do artigo 40 da Lei 8.328/2015
.
Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil.
Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Parauapebas/PA, 20 de abril de 2018.

– Grifo nosso

Irresignado, o Município de Parauapebas interpôs apelação (Id.
1593424 - Pág. 2/18
), alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, ante o cumprimento da liminar. No mérito, aduz que o Edital é lei no concurso, motivo pelo qual, é de inteira responsabilidade da Apelada o acompanhamento das publicações
oficiais de nomeações do concurso.

Sustenta, ainda, ausência de previsão editalícia quanto à notificação pessoal para convocação de candidato aprovado, bem como, que CTRH (Centro de Treinamento e Recurso Humanos), além de ter tornado pública a nomeação da apelada por meio do Edital n° 33.419, publicado no Diário Oficial no dia 19/07/2017, a referida lista também foi publicada no mural da Prefeitura de Parauapebas, bem como, fora enviada mensagem no dia 19/07/2017 no endereço eletrônico (e-mail) da candidata, conforme anexo (fls. 111), não havendo portanto, o que se falar em conduta ilegal ou com abuso da autoridade pública.

Afirma, também, inexistência de provas que demonstrem ofensa a direito líquido e certo da impetrante/apelada, Necessidade de exclusão da verba honorária e, subsidiariamente, impossibilidade de condenação à Honorários Advocatícios em Mandado de Segurança e, redução do valor fixados à título de Honorários Advocatícios. Por fim, r
equer o acolhimento da preliminar para extinção sem julgamento do mérito e, no mérito, requer a reforma da sentença, para que seja denegado o Mandado de Segurança.

A apelada de apresentou contrarrazões (Id.
1593425 - Pág. 2/15
).

Coube-me a relatoria por distribuição.

Recebi a apelação apenas no efeito devolutivo (Id.
2576046 - Pág. 1).

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, que, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do apelo (Id.
2885852 - Pág. 1 /7
).

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

A luz do Código de Processo Civil de 2015, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da Remessa Necessária, passando a apreciá-las em conjunto.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Em suas razões recursais, o Ente Municipal alega que considerando que o pleito foi integralmente atendido pela autoridade impetrada, não há interesse de agir da impetrante/apelada.

A análise dos autos revela que a impetrante, ora apelada, participou
do concurso público Edital nº
001/2014/PMP-NMNF, concorrendo para cargo de Agente de Combate às Endemias (ACE)
. No entanto, em razão do lapso temporal extenso entre a publicação da homologação final do certame e a data de publicação de sua nomeação, que se somam mais de 2 anos, fazia-se necessária sua notificação pessoal.

Depois de concedida a liminar (Id. 1593419 - Pág. 2/4), a autoridade impetrada prestou informações, noticiando o integral cumprimento da ordem judicial e a regularização da situação do impetrante (Id. 1593420 - Pág. 16).

Ante o cenário, observa-se que o pleito somente foi atendido após o deferimento da medida liminar, de modo que se faz necessária a análise do mérito da lide, visto que o trânsito em julgado é fenômeno processual que alcança somente a sentença.

Nesse sentido:

REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA. SUSPENSÃO DO REGISTRO NO SISTEMA DE COLETAS DE DADOS CONTÁBEIS - SISTN.
LIMINAR DEFERIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA.
REMESSA OFICIAL IMPROVIDA.

1. Ausentes apelos voluntários, o que reforça a higidez da decisão (dada a aparente ausência de ulterior resistência e/ou o próprio cumprimento voluntário do "decisum"), e considerando a ampla e adequada fundamentação da sentença proferida, há muito proferida (sem notícia, de lá até aqui, por qualquer das partes, de qualquer inovação no quadro fático-jurídico), e sopesando as reduzidas cargas de densidade da controvérsia e mínima complexidade jurídica, mais decorrendo o ajuizamento da demora no exame administrativo e na satisfação imediata da pretensão do direito, adiante judicialmente revelado procedente, não há qualquer óbice ao regular decurso do prazo para trânsito em julgado, ante a exatidão do decidido.

2. Em sede de remessa oficial, confirma-se a sentença se não há "qualquer questões de fato ou de direito, referente ao mérito ou ao processo, matéria constitucional ou infraconstitucional, direito federal ou não etc.", ou princípio, que a desabone (REsp nº 577.229/AL).

3. A concessão de liminar não tem, obrigatoriamente, natureza satisfativa, e nem gera a perda do objeto do writ, haja vista a necessidade inarredável, a cargo do Poder Judiciário, de pacificar de forma definitiva as lides que porventura a ele sejam submetidas. Persiste o interesse no prosseguimento do feito, levando-se em conta que uma medida liminar, de caráter provisório, não pode, de acordo com a sua própria natureza, se perpetuar no tempo, mesmo porque não possui uma cognição plena, exauriente, devendo, pois, a demanda, posta em deslinde, ser apreciada em seu mérito, a fim de tornar a sua resolução definitiva.

4
. O cumprimento da liminar, ainda que satisfativa, não gera a perda de objeto da ação, visto que apenas a sentença de mérito produz coisa julgada formal e material. Precedente: AC 0001084-60.2008.4.01.3308, DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 26/11/2018. 5. Remessa oficial improvida
.

(REOMS n. 0000101-08.2010.4.01.3400 – Relator Desembargador Federal Carlos Augusto Pires Brandão – Relator convocado Juiz Federal Emmanuel Mascena de Medeiros – e-DJF1 de 09.10.2019) – grifo nosso

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTE O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA MEDIDA LIMINAR. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO.
DESCONSTITUIÇÃO DO DECISUM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O cumprimento de decisão liminar não tem o condão de gerar a extinção do processo, pela falta de interesse de agir superveniente, tendo em vista a precariedade da medida.
2. Ademais, a sentença vergastada, ao extinguir o processo sem a resolução do mérito, confirmou tacitamente a liminar deferida, consagrando o autor como efetivo nos quadros da Polícia Militar, ainda sub judice, sem contudo permitir ao Estado a defesa a que tem direito, ferindo os princípios basilares do contraditório e da ampla defesa, e o devido processo legal, o que torna nula a decisão proferida. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0520307-75.2015.8.05.0001, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 04/06/2019 )

(TJ-BA - APL: 05203077520158050001, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2019) – grifo nosso

Motivo pelo qual, a
preliminar deve ser rejeitada.

Não havendo outras questões a serem analisadas em preliminar, passo ao mérito do apelo.

DO MÉRITO

Observa-se que a apelada participou do concurso público Edital nº
001/2014/PMP-NMNF, concorrendo para cargo de Agente de Combate às Endemias (ACE), tendo sido
aprovada na 133ª (
centésima trigésima terceira)
colocação, tendo o edital previsto 100 vagas, portanto, fora aprovada fora do número de vagas, cuja a lista
final dos aprovados foi publicada no Diário Oficial do Estado do Pará,
no dia 17 de abril de 2015,
Edital nº 03/2015/PMP-NMNP
(Id.
1593418 - Pág. 1/12)
.

Ocorre, contudo, que o Aviso de Nomeação dos candidatos aprovados no referido certame, por meio do qual o Prefeito Municipal de Parauapebas convocou os aprovados à Secretaria Municipal de Administração/Coordenadoria de Treinamentos e Recursos Humanos,
somente foi publicado no dia 19.07.2017, na Edição nº 33.419 do Diário Oficial do Estado do Pará,
conforme verifica-se no Id. 1593418, Pág. 14.

Destaca-se, conquanto a apelada estivesse fora do cadastro de reserva, verifica-se que e
m razão de Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público do Estado do Pará e o Município de Parauapebas (Id. 1593418, Pág. 19/25), o apelante se comprometeu a nomear e dar posse aos 125 candidatos classificados na ordem subsequente ao último convocado, conforme as vagas remanescentes de seus respectivos cargos, inclusive o de agente de combate às endemias.

Ante o TAC, o apelante realizou novo Aviso de Nomeação, o qual fora publicado somente no dia no dia 02.10.2017 no Diário Oficial do Estado do Pará, na Edição nº 33.470 (Id. 1593418, Pág. 28), procedendo com a convocação
para a nomeação e posse no certame da apelada, por meio do
Memorando nº 0077/2018-CTRH (Id nº 1593420, fl. 16):

“
Em resposta ao
Memo n° 078/2018/PGM
, de 17 de janeiro de 2018, informamos que a candidata
Genesis Araújo Vieira
, aprovada para o cargo de
Agente de Combate as Endemias
, foi Nomeada pela Portaria de n° 305, de 13 de julho de 2017, publicada na Imprensa Oficial do Estado Pará, edição n° 33419, sob Protocolo n° 204351, no dia 19/07/2017, conforme o
Termo de Ajustamento de Conduta
firmado entre o Ministério Público do Estado do Pará e o Município de Parauapebas, no dia 05 de julho de 2017, nos autos do processo n° 0005208-82.2017.814.0040.

A nomeação da referida candidata foi publicada também no site oficial da Prefeitura de Parauapebas, bem como enviado e-mail de convocação no endereço fornecido pela mesma no ato da inscrição do concurso. – Grifo nosso

Uma vez demonstrada a necessidade da convocação não há espaço para a discussão acerca do direito à vaga, mas tão somente se essa convocação está revestida da necessária publicidade para atender a finalidade do ato.

O Município de Parauapebas sustenta que a convocação da apelada foi feita por meio do Diário Oficial, publicação em quadro de avisos da Prefeitura, bem como, através do seu endereço eletrônico (e-mail), obedecendo aos termos do edital de regência do certame e, que é dela a total responsabilidade em acompanhar as
publicações oficiais de nomeações do concurso, de modo que não há previsão no edital do certame, para sua notificação pessoal quanto a sua nomeação em cargo público, fazendo referência aos itens
14.1 e 14.2 que assim dispõem, vejamos:

14.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o Concurso Público, contidas nos comunicados,

neste edital e em outros a serem publicados.

14.
2 É de inteira responsabilidade do candidato a publicação de todos os atos, avisos, editais e comunicados referentes a este Conselho Público no Diário Oficial do Estado do Pará e no Portal da FADESP
{ http: // www.fadesD.org.br
– grifo nosso

Depreende-se que, muito embora todas as comunicações oficiais terem sido disponibilizadas
no endereço eletrônico previsto do edital e no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Parauapebas e, inclusive no e-mail (endereço eletrônico) da apelada
.

O
resultado final do certame foi homologado
no dia 17 de abril de 2015
(Id.
1593418 - Pág. 1/12)
, contudo, a convocação da apelada ocorreu somente no dia
19 de julho de 2017
(Id. 1593418, Pág. 14)
,
através de disponibilização no site da Prefeitura e quadro de avisos, ou seja, mais de 02 (dois) anos após a homologação do resultado final do certame.

E razão do decurso do tempo, a candidata afirma
que não tomou conhecimento do fato, pois não havia como acompanhar frequentemente as publicações feitas no endereço eletrônico.

Ressalta-se que Edital é ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processo do concurso público, no entanto, inobstante o princípio da vinculação ao edital, este se encontra subordinado à lei, devendo observar os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e publicidade, cabendo a Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível,
principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato,
nos termos do artigo 37 da CF/88, que dispõe:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade
, impessoalidade, moralidade,
publicidade
e eficiência e, também, ao seguinte (...). (grifos nossos).

No que tange ao princípio da publicidade, Celso Antônio Bandeira de Mello ensina:

Consagra-se nisto o dever administrativo de manter plena transparência em seus comportamentos. Não pode haver em um Estado Democrático de Direito, no qual o poder reside no povo (art. 1º, parágrafo único, da Constituição Federal), ocultamento aos administrados dos assuntos que a todos interessam, e muito menos em relação aos sujeitos individualmente afetados por alguma medida. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo, 12ª ed., São Paulo: Malheiros, p.84).

Portanto, d
iante de lapso temporal tão extenso,
2 anos e 3 meses
, entre a data da publicação do resultado final do concurso e a convocação da apelada, não se mostra razoável exigir que um candidato, uma vez aprovado no concurso público, leia, diariamente, o Diário Oficial, na expectativa de um dia se deparar com a sua convocação, devendo a Administração Pública, comunicar o candidato acerca de sua nomeação, por meio de carta, telegrama, entre outros meios de intimação pessoal, em observância aos princípios da publicidade e razoabilidade
.

Neste sentido, destaca-se precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.

1.
No caso dos autos, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário oficial, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1441628 PB 2014/0056002-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/06/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014). (grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES.

1.
Muito embora não houvesse previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca da sua convocação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria convocar pessoalmente o candidato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, seu direito à nomeação e posse.
2. De acordo com o princípio constitucional da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal,
é dever da Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato
. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RMS 23.467/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 25/03/2011). (grifos nossos).

Este também é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS ESTABELECIDAS NO EDITAL. CONVOCAÇÃO POR MEIO DE DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1- Candidata aprovada fora do número de vagas ofertadas no edital. Convocada três anos depois, por meio de diário oficial, porém só tomou conhecimento da convocação em 2016, quando expirado o prazo para sua apresentação;

2- A concessão de tutela de urgência em caráter liminar, nos termos do art. 300, § 2º, do CPC, está adstrita à comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo;

3-
Em virtude do lapso temporal decorrido, é imperiosa a convocação pessoal da candidata em homenagem aos princípios da publicidade e da razoabilidade. Precedentes do STJ;

4- Perigo de dano evidenciado em favor da candidata agravada, cuja impossibilidade de nomeação compromete seu sustento;

5- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJ/PA, 2018.01599024-25, 189.250, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-05-03) – grifo nosso

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CANDIDATO APROVADO FORA DO LIMITE DE VAGAS ESTABELECIDAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SERVIÇO PELO MUNICIPIO. CONSEQUENTE CLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE. EXISTENCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DESDE QUE SUPERADOS OS REQUISITOS DE INVESTIDURA EXIGIDOS NO CERTAME. CONVOCAÇÃO ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL AFIXADO NA SEDE DA PREFEITURA. LAPSO TEMPORAL CONSIDERAVEL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO E A CONVOCAÇÃO. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. OFENSA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE. UNANIME.

I- No caso em exame, o impetrante foi aprovado fora do número de vagas oferecidas inicialmente. II- Em razão da necessidade de serviço superveniente, foram ofertadas mais 7 (sete) vagas, resultando na consequente classificação do apelado. III-
Considerado o lapso temporal entre a homologação do concurso

e a convocação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, surge a necessidade de convocação pessoal. Entender de forma contrária resultaria em ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e publicidade
. IV- Recurso Conhecido e Desprovido. Em sede de reexame, sentença confirmada. Unânime.

(TJPA, 2017.02360721-12, 176.266, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-05, Publicado em 2017-06-07). (grifos nossos).

REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO REEXAMINANDA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO.
CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO SOMENTE ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL. DECURSO DE TEMPO RAZÓAVEL ENTRE A DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO E DA DATA DA NOMEAÇÃO. DIREITO DE SER CONVOCADO PESSOALMENTE. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ.
EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNANIME.

(TJPA, 2017.01648116-44, 174.142, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-27) (sic). (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA NÃO ANALISADA, POIS NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. EM SE TRATANDO DE CONCURSO PÚBLICO, AS NORMAS EDITALÍCIAS VINCULAM TANTO O CANDIDATO QUANTO A ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANDITA. AGRAVO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA DESEMBARGADORA RELATORA. 1. A prejudicial de mérito de decadência arguida, em que pese matéria de ordem pública, não deve ser analisada nesta sede recursal de Agravo de Instrumento, pois não objeto de apreciação pelo juízo a quo, sendo certo que sem exame, agora implicaria em supressão de instância e a afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. As normas editalícias vinculam tanto o candidato quanto a Administração. Princípios da Legalidade e da vinculação ao edital. 3.
A convocação para posse da impetrante/agravada ocorreu por publicação no diário oficial, sem notificação pessoal, ensejando violação dos princípios da publicidade e da razoabilidade. Precedentes do STJ. Ofensa ao princípio da publicidade dos atos administrativos
. Decisão guerreada mantida, uma vez que em consonância com a jurisprudência do C. STJ. 4. Recurso conhecido, porém improvido, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(TJPA, 2017.01356067-87, 172.935, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-06). (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE APENAS MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E OFENSA ÀS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
A convocação de candidato apenas por publicação no diário oficial do município, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade. Precedentes do STJ.

(TJPA, 2016.03346043-73, 163.451, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-18, Publicado em 2016-08-24). (grifos nossos).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSUFICIENTE A CONVOCAÇÃO APENAS POR DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO ATO. DEVENDO SER OBSERVADA A CONVOCAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO. PRECEDENTES. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA INTEGRAMENTE MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1-
A sentença recorrida encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a convocação e nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação via diário oficial
.

(TJPA, 2016.01575432-89, 158.608, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-18, Publicado em 2016-04-27).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. O MAGISTRADO DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA QUE A AGRAVADA SEJA EMPOSSADA NO CARGO. DECISÃO CORRETA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DA CANDIDATA APROVADA. INSUFICIÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL CONVOCATÓRIO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. ENTENDIMENTO DO STJ. PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO UNANIME. I - A decisão agravada deferiu a liminar pleiteada pela agravada, para que o agravante, no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação, convoque a agravada para o procedimento de habilitação e preenchido os requisitos legais e editalícios, proceda sua imediata nomeação e posse no cargo de servente. Sob pena de multa pessoal de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). II - É cediço que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, como medida excepcional que é, depende da verificação pelo magistrado dos requisitos elencados no artigo 273 do CPC. III -
É sabido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme ressaltado pelo Ministério Público em seu parecer, de que passado considerável lapso temporal entre a homologação do concurso e a convocação, ainda que previsão editalícia indique que as comunicações referentes ao concurso público serão efetivadas pela imprensa oficial, foge à razoabilidade exigir que o candidato acompanhe constantemente o Diário Oficial, portanto, havendo a necessidade de comunicação pessoal
. IV - Presente o periculum in mora inverso, pois a agravada foi aprovada dentro dos ditames legais do concurso público, não havendo motivos até então, para que esta não seja empossada, no cargo. V - Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA, 2015.04370250-73, 153.566, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-16, Publicado em 2015-11-18). (grifos nossos).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Muito embora não houvesse previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca da sua convocação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria convocar pessoalmente o candidato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, seu direito à nomeação e posse
. 2. De acordo com o princípio constitucional da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, é dever da Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato. 3. Segurança concedida.

(TJPA, 2014.04773562-67, 141.702, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-12-17, Publicado em 2014-12-17). (grifos nossos).

Ademias, necessária registrar, que ainda que o apelante afirme que realizou a comunicação do ato de nomeação da apelada através do seu endereço eletrônico, nota-se pelo documento de Id. 1593420 - Pág. 24, que o e-mail para o qual a notificação fora enviada, não foi encontrado, logo, não foi um meio válido a alcançar o objetivo, sem que, para tanto, o Apelante buscasse outras formas de realizá-lo.

A manifestação do Parquet corrobora com a tese adotada:

“
Por sua vez, o e-mail acostado ao Id nº 1593420, fls. 22/23, intitulado “CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS”, endereçado a “genesisvieiratuc@hotmail.com” em 17/07/2017, assim dispôs:

“CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS Senhor(a) Candidato(a) Encaminhamos a Vossa Senhoria (em anexo) a CONVOCAÇÃO para comparecer na data horário e local especificados, munido de TODA a documentação e exames solicitados, em virtude do Concurso Público de Edital nº 001/2014-PMP-NS.

FAVOR IMPRIMIR A CONVOCAÇÃO EM ANEXO, PREENCHER O PROTOCOLO DE RECEBIMENTO E ENTREGAR JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE”.

Ocorre que o sobredito email não logrou chegar a sua destinatária, pois o endereço “genesisvieiratuc@hotmail.com” não foi encontrado, conforme se verifica em mensagem de retorno do email recebida em 19/07/2017
(Id nº 1593420, fl. 24):

“A mensagem não foi entregue
para
genesisvieiratuc@hotmail.com
porque o endereço não foi encontrado. Verifique se há erros de digitação ou espaços desnecessários e tente novamente”

(...)

No caso em análise, o Resultado Final de aprovados e classificados no concurso público em comento datou de 17/04/2015 (Id nº 1593418, fl. 12), ao passo que o Aviso de Nomeação da impetrante somente foi publicado na Edição nº 33.419 do Diário Oficial do Estado do Pará, em 19/07/2017 (Id nº 1593418, fl. 14), decorridos, portanto,
mais de dois anos desde a publicação do resultado final
.

Diante da mensagem de retorno do e-mail não entregue à apelada, cabia ao recorrente esgotar os demais meios para proceder à sua comunicação pessoal
(...)
.” – grifo nosso

Diante do exposto, vislumbra-se que o ato administrativo impugnado, afronta os princípios da publicidade e razoabilidade, devendo ser mantida a sentença que concedeu à segurança à apelada para que a Administração proceda com nova convocação.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em suas razões, o Município de Parauapebas, impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em Mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei. nº 12.016.2009.

A esse respeito, verifica-se que o Juízo a quo arbitrou à título de verba honorária em desfavor do Ente Municipal o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 4º III do CPC/15, motivo pelo qual, razão assiste ao apelante neste aspecto, pois não cabe a condenação em honorários advocatícios em ação de Mandado de Segurança, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009, o qual dispõe:

Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

No mesmo sentido, são os enunciados das Súmulas nº. 512 do Supremo Tribunal Federal nº.105 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Súmula 512 - Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios.

Súmula 105 – Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança.

Sobre o assunto, colaciono jurisprudência dos Tribunais Superiores e dos Estaduais:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSOEXTRAORDINÁRIO. REINTEGRA. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO.OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL.PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM AJURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3.Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.(RE 1214919 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 10-10-2019 PUBLIC 11-10-2019). – grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONDENAÇÃO INDEVIDA AHONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 105/STJ.1
.
Observa-se que a demanda teve origem na impetração de Mandado de Segurança, motivo pelo qual não é cabível a fixação de honorários
, conforme art. 25 da Lei 12.016/2009, in verbis: "Art. 25.Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé." 2. Em vista disso, o STJ editou a Súmula 105 com o seguinte teor:
"Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios."
3. Embargos de Declaração acolhidos. (EDcl no REsp 1788948/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). Grifado. EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DESEGURANÇA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - NÃOCABIMENTO. Por força do art. 25 da Lei Federal n.º 12.016/2009, é incabível a condenação em honorários de sucumbência em autos de mandado de segurança, bem como nos recursos dele retirados, já que a lei especial afasta a aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil quanto aos honorários recursais. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0713.17.004081-8/003, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2019, publicação da súmula em 03/12/2019). – grifo nosso

MANDADO DE SEGURANÇA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 25 DA LEI 12.016/2009 E SÚMULAS 512 DOSTF E 105 DO STJ. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO ERECURSO ADESIVO PREJUDICADO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70071107650, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 30-05-2019) – grifo nosso.

Deste modo, no que diz respeito à condenação em honorários advocatícios, a sentença merece ser reformada, vez que não cabe a condenação ao pagamento de honorários, nem mesmo em fase recursal. Por conseguinte, acolho a tese do apelante para determinar a exclusão da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15
e passo a apreciá-lo.

O Magistrado de origem fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional, entretanto, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifos nossos).

Na presente demanda, verifica-se que o valor da multa diária foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, a ausência de delimitação violou os referidos princípios.

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. MATÉRIA DE MÉRITO.CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. DECURSO DO TEMPO. MULTA COMINATÓRIA. 1- O impetrado suscitou a preliminar de inadequação da via eleita. A matéria confunde-se com o mérito recursal; 2- O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse. Precedentes do STJ e do STF; 3- Decurso do tempo do julgamento do reexame convalida o direito do impetrante de ser nomeado no cargo para o qual concorreu;
4- A multa deve prevalecer imposta apenas sobre o Município de Juruti, dado seu caráter necessário de efetividade das decisões judiciais, sendo imperiosa sua limitação a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para evitar a apenação desmensurada do ente municipal
; 5- Sentença parcialmente alterada.

(TJ/PA, 2018.04033481-75, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-10-01, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Desta forma, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, bem como, os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, a multa diária deve ser limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira parecer ministerial e,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para

determinar a exclusão da condenação ao pagamento de honorários de advocatícios

e,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO
,
CONHEÇO do Reexame Necessário, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA,
apenas para limitar a multa diária ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos da fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 21 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2020